Tribunal: TCU
Processo: 040.635/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1787/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se examinam as justificativas apresentadas pela Petrobras Transporte S.A. em relação ao apurado na Fiscalização de Orientação Centralizada da adequação de empresas estatais federais à Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE) e ao Decreto 8.945/2016 (regulamenta a LRE), em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário (TC Processo 036.817/2018-0 , Ministro-Relator Raimundo Carreiro); Considerando que os achados de auditoria então apontados pelo Tribunal foram assim descritos: i ) Inexistência no Estatuto Social de dispositivos normativos prevendo de sete a onze membros no Conselho de Administração; ii ) Inexistência no Estatuto Social de dispositivos normativos prevendo regular prazo de gestão para os membros do Conselho de Administração; e iii ) Inexistência de norma interna eficaz prevendo a composição regular do Conselho de Administração; Considerando que, no tocante ao primeiro achado, a estatal adequou seu Estatuto Social ao art. 13, inciso I, da Lei 13.303/2016, prevendo no mínimo sete e no máximo oito membros para seu Conselho de Administração; Considerando que, quanto ao segundo achado, a companhia ajustou o Estatuto Social para estabelecer no § 3o do art. 12 que os membros do Conselho de Administração poderão ser reeleitos por no máximo três vezes consecutivas; Considerando que, atinente ao terceiro achado, a estatal incorporou ao § 7o do art. 12 do novo Estatuto Social a mesma redação anteriormente constante do § 3o do art. 53 (objeto do achado), não excluindo expressamente os conselheiros eleitos pelos empregados (peça 10, p. 28-29), como exigido no art. 22, § 3o, da Lei 13.303/2016, o que pode resultar na participação indevida de conselheiros eleitos pelos empregados como conselheiros independentes, fato este que enseja a expedição de ciência preventiva e de determinação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (peças 36-37); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) dar ciência à Petrobras Transporte S.A., com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que as justificativas apresentadas a este Tribunal não elidem o achado relativo à inexistência de norma interna eficaz prevendo a composição regular do Conselho de Administração (Achado 31 da FOC), no tocante à exclusão dos conselheiros eleitos pelos empregados no cômputo das vagas destinadas a membros independentes, consoante previsto no art. 22, § 3o, da Lei 13.303/2016; b) determinar à Petrobras Transporte S.A., no fulcro no art. 241 do RI/TCU, c/c art. 8o, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 84/2020, que informe, em tópico específico, no próximo relatório anual de gestão a ser disponibilizado a este Tribunal, as providências saneadoras adotadas em função da ocorrência relativa ao Achado 31 da FOC; c) comunicar a Petrobras Transporte S.A. a prolação do presente Acórdão; d) encerrar o processo com fundamento no inciso V do art. 169 do RI/TCU; e e) promover o apensamento dos autos ao TC Processo 036.817/2018-0 , com fundamento no art. 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 040.635/2018-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Andrea Damiani Maia de Andrade (113.985/OAB-RJ) e Tude Jose Cavalcante Brum de Oliveira (119500/OAB-RJ), representando Petrobras Transporte S.a. - Mme. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.